Tribunal: STF
Processo: RHC 213848
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-12
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. PROPORCIONALIDADE. ADEQUAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 168, § 1º, INC. III, DO CP. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA: MATÉRIA NÃO SUBMETIDA ÀS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO DEMONSTRADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 640.792/PR.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 22 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 196 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 168, § 1º, inc. III (apropriação indébita praticada em razão do ofício), por duas vezes, 171, caput (estelionato), por duas vezes, e 288 (quadrilha ou bando), todos do Código Penal. O título condenatório transitou em julgado em 08/03/2018.



    3. Inconformada, a defesa formalizou revisão criminal perante o Tribunal de Justiça, sem êxito, ao que se seguiu a impetração do habeas corpus no STJ. 



    4. Neste recurso, a defesa sustenta configurada nulidade absoluta, consubstanciada na ausência de defesa técnica, afirmando não ter o advogado constituído atuado efetivamente na defesa do recorrente, especialmente por: a) desistir de testemunhas arroladas por advogado inicialmente constituído; b) não juntar prova documental; c) recusar um novo interrogatório do recorrente; d) não comparecer a alguns dos atos instrutórios; e) deixar de requerer diligências e de tentar suprir a carência de elementos probatórios; f) apresentar alegações finais prolixas e tecnicamente impertinentes; g) não apresentar recurso de apelação, o que levou ao trânsito em julgado do título condenatório. Alega a erronia da dosimetria da pena, afirmando desproporcional o patamar em que estipuladas as penas-base. Diz suplantada a fração de 1/6 por circunstância judicial negativa, parâmetro fixado jurisprudencialmente. Aduz inadequada a adoção da função exercida pelo recorrente (presidente da Federação Paranaense de Futebol) como causa de aumento prevista para o crime de apropriação indébita (art. 168, § 1º, inc. III, do CP). Assevera ter desempenhado mandato honorífico, não correspondendo a “ofício”, “emprego”, tampouco “profissão”, consoante exige a norma. Frisa o exercício de função temporária, eletiva e não remunerada.



    5. Requer a declaração de nulidade da ação penal a partir do primeiro fato configurador da ausência de defesa, com a consequente declaração de prescrição da pretensão punitiva estatal. Subsidiariamente, busca o redimensionamento das penas, visando adotar, na primeira fase da dosimetria, a fração de 1/6 por vetorial negativo, e afastar o aumento decorrente da incidência do art. 168, § 1º, inc. III, do CP.



    6. Pela Petição STF nº 24.447/2022, a defesa noticia a captura do recorrente, em 12/02/2022, estando recolhido na penitenciária de Tremembé, em São Paulo, aguardando o recambiamento a Curitiba, Paraná. Ressalta a situação de saúde — idoso, com mais de 75 anos de idade, portador de sarcopenia e caquexia, diabetes melitus tipo II, poliartrose, glaucoma, hipertensão arterial sistêmica, câncer de pele, atualmente recidivado, e hiperplasia prostática de 700%, com urgente indicação de cirurgia. Requer o deferimento de tutela provisória incidental, a fim de suspender a execução penal, permitindo-se que o recorrente seja submetido às intervenções cirúrgicas de que necessita e, em seguida, que permaneça em prisão domiciliar humanitária até o julgamento do mérito do presente recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao julgar improcedente a revisão criminal, assentou demonstrada a atuação efetiva do defensor outrora constituído. Concluiu revelado mero inconformismo do atual representante do autor. A esse respeito, colaciono trechos do acórdão:



    “(...) Inicialmente, a alegação de cerceamento de defesa não se confirma, pois, consoante se verifica, o agente restou devidamente representado no curso processual.



    Nota-se que as manifestações do causídico, mesmo quando sucintas, giraram em torno das alegações do requerente e na busca de sua defesa. 



    Como bem destacado pelo ilustre Procurador de Justiça, inexiste nulidade na estratégia defensiva adotada pelos advogados atuantes na ação penal a ser declarada, cujo prejuízo, inclusive, não restou demonstrado, tratando-se a revisão mais de um inconformismo do atual representante do autor. 



    Iniciando pelo interrogatório dos corréus sem a presença do condenado, tem-se que foi determinada ao DEPEN a sua condução, a qual não ocorreu devido às suas condições de saúde da época, consoante consignado no Ofício n.º 67/2008, dando conta da transferência do apenado do Complexo Médico Penal para o Hospital Nossa Senhora do Pilar para cirurgia e internamento, sem previsão de alta (mov. 1.14, pág 158 – AP).



      Tão logo possível, e dotado de suas prerrogativas, o reprovado foi interrogado, apresentando sua versão e contraditando as dos demais denunciados, nos termos do dispositivo legal vigente à época (mov. 1.15, págs 114/117 – AP). 



    Assim como a questão do interrogatório, a alegada desídia na interposição de recurso de apelação em face da condenação, além de se pautar no princípio da voluntariedade, previsto no art. 574 do Código de Processo Penal, e no afastamento de nulidade por se tratar de estratégia do causídico, já foi analisada por este Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:



    (...)



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. SENTENÇA. INTIMAÇÃO. ADVOGADO CIENTIFICADO POR MEIO DO DIÁRIO OFICIAL. A TENTATIVA DE LOCALIZAR O RÉU NO ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS, ALÉM DA TENTATIVA DE ENCONTRAR OUTRO ENDEREÇO NOS BANCOS DE DADOS PÚBLICOS, RESTARAM INFRUTÍFERAS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS POSSÍVEIS PARA A SUA LOCALIZAÇÃO. OITIVA DO RÉU NO INÍCIO DA INSTRUÇÃO. NORMA VIGENTE À ÉPOCA QUE CONTINHA ESSA PREVISÃO. VALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consta do voto condutor prolatado na origem que, além de ter sido diligenciado nos bancos de dados públicos para localizar o ora recorrente, restou infrutífera a tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos. Ressalta-se, ainda, que o advogado foi intimado por meio do Diário Oficial acerca da prolação da sentença e manteve-se inerte. Desta forma, mostra-se válida a intimação por edital da prolação da sentença, haja vista que houve o esgotamento de todos os meios para a localização do réu a justificar a intimação editalícia. Assim, como o acusado e a defesa técnica permaneceram silentes com o prazo aberto de maneira válida para a interposição do recurso cabível, não pode ser afastado o trânsito em julgado da sentença e reaberto o prazo para o protocolo de apelação. 2. Segundo a dicção do art. 2º do Código de Processo Penal - CPP, adota-se a teoria do isolamento dos atos processuais, ou seja, a lei nova processual aplica-se imediatamente ao processo em curso, todavia, respeita-se a validade dos atos processuais já realizados. Desta forma, a lei nova deve ser aplicada imediatamente mesmo para os processos que estão em tramitação, respeitados os atos já praticados em conformidade com a norma processual vigente à época. No caso dos autos, o interrogatório do réu, ora recorrente, ocorreu antes da entrada em vigor da Lei n. 11.719/2008, a qual alterou a redação do art. 400 do CPP e deixou o interrogatório do acusado para ser colhido no fim da instrução. Destarte, mostra-se válido o depoimento tomado no início da instrução processual, por ter sido realizado segundo o regramento vigente à época de sua realização.3. Recurso ordinário desprovido. (RHC 119.944/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)



    Para mais, como bem consignado pelo digno Procurador de Justiça, “Nem mesmo um possível novo interrogatório do requerente, para o qual foi dispensado pelo mesmo defensor, poderia alterar a situação fática àquela altura do transcurso processual, principalmente porque já havia discorrido, minuciosamente, tudo aquilo que considerou pertinente a sua alegada negativa de autoria, esmiuçando todas as atribuições que entendia ter exercido de forma escorreita no âmbito da presidência da Federação Paranaense de Futebol.”(sic). 



    No tocante às testemunhas arroladas em defesa prévia, verifica-se, posteriormente, ante a indicação somente de nomes, cargos e possíveis cidades de residência, ter sido intimada a defesa para apresentar o rol e o endereço daquelas reputadas imprescindíveis. 



    Todavia, além de requerer a dilação de prazo, a defesa se quedou inerte (mov. 1.18, págs. 13/15). 



    Veja-se ter sido possibilitada a apresentação, de novo, do rol das pessoas a serem ouvidas, o que somente não ocorreu em razão do causídico ou mesmo do requerente não terem fornecido suas qualificações. A imprescindibilidade das escutas durante todo o extenso curso processual, inclusive de realização de prova pericial, em nenhum momento restou demonstrada. 



    Ainda, o prejuízo acerca dos atos realizados para inquirição de testemunhas arroladas pelos corréus, nos quais o advogado constituído, bem como o apenado não compareceram, e apenas em uma das ocasiões foi nomeado defensor pelo juízo (mov. 1.26, págs 48 e 118 – AP), não ficou evidenciado. 



    Isto porque, frise-se “(...) nenhuma das testemunhas de defesa lhe dizia respeito. Foram arroladas pelos corréus Marco Aurélio Rodrigues, Cirus Itiberê da Cunha, Aluízio José Ferreira e Carlos Roberto de Oliveira e sequer citam o nome de Onaireves.”(sic) (mov. 18.1 – RC). 



    Aliás, trata-se de mera alegação, sem a devida comprovação, que a atuação do procurador de outro acusado e nomeado para representar o requerente, em uma das mencionadas audiências, foi viciada. 



    Em relação às alegações finais, o causídico apresentou nulidades (intimação para atos e inépcia da denúncia), rebateu cada fato e os tipos imputados, além de questionar as provas e o dolo nas condutas, todos argumentos de negativa de autoria (mov. 1.28 – págs 188/239 - AP). 



    Com vistas nisso, inviável se falar em ausência de defesa técnica, ainda que tenha sido mais sucinta e fora do formato empregado pelo atual defensor. De todo modo, o julgador de primeiro grau fez o reexame da demanda e se convenceu pela culpa do requerente, exarando sentença condenatória (mov. 6.2 – AP). 



    Por fim, no tocante à alegada inobservância do art. 402 do Código de Processo Penal pelo juízo e ausência de impugnação do causídico atuante, verifica-se dos autos a manifestação das partes no sentido de não terem mais interesse em requerer provas (mov. 1.26 – pág. 118 – AP). 



    Note-se que as nulidades giram em torno da atuação defensiva no curso processual. Contudo, inexiste vício na estratégia adotada pelos advogados militantes à época a ser declarada, cujo prejuízo, inclusive, não restou demonstrado. Trata-se, a meu ver, mais de um inconformismo do atual representante neste tocante.” (e-doc. 4, p. 43/53, grifos nossos).



    8. Consoante se denota do acórdão da revisão criminal, não ficou demonstrada a ilegalidade apontada. 



    9. Consta dos autos que o recorrente foi representado pelo Dr. Vinícius Gasparini, credenciado após a apresentação de defesa prévia por outro profissional, tendo participado da instrução criminal, conquanto tenha se ausentado de alguns atos, e apresentado as alegações finais (e-doc. 1, p. 116/124, e e-doc. 2, p. 1/43), em forma de memoriais escritos.



    10. Em relação à desistência de 52 testemunhas arroladas na defesa prévia por outro defensor (e-doc. 1, p. 94/103), consta da ata de audiência de instrução, realizada em 02/10/2013, que a defesa técnica afirmou que apresentaria declarações abonatórias em substituição aos depoimentos. Apesar de não juntados os depoimentos, por óbvio, reputou cuidar-se de testemunhas abonatórias, sem nada a acrescentar ao deslinde dos fatos. Além disso, conforme ressaltado no acórdão da revisão criminal, instada a defesa técnica inicialmente constituída a indicar as testemunhas imprescindíveis e os endereços respectivos (dado não constante no arrolamento), solicitou dilação do prazo, porém manteve-se inerte a seguir. De outro lado, em nenhum momento, foi demonstrada a relevância dos depoimentos das testemunhas não ouvidas. 



    11. No tocante à suposta atecnia das alegações finais, também não vislumbro constrangimento ilegal. Nessa peça, de 35 páginas, arguiu-se, preliminarmente, inépcia da inicial acusatória, por não estarem presentes os requisitos do art. 41 do CPP, e nulidade de intimações. Em relação ao tema de fundo, buscou-se a absolvição, articulando, de forma individualizada, com a ausência de prova dos fatos imputados e atipicidade das condutas. Verifica-se, no ponto, regular atuação da defesa, considerado o campo técnico. 



    12. Quanto ao alegado prejuízo decorrente da não formalização de recurso de apelação, o Tribunal de origem salientou oportunizado, por todos os meios, o exercício do direito. Frisou que, além da intimação do advogado por meio do Diário Oficial acerca da prolação da sentença, o Juízo de origem diligenciou nos bancos de dados públicos para localizar o recorrente, pois foi infrutífera a tentativa de intimação pessoal no endereço fornecido nos autos, cabendo apenas proceder à intimação por edital. 



    13. Era possível ao recorrente, caso não estivesse em local incerto e não sabido, fato que inviabilizou sua intimação pessoal, ter interposto pessoalmente a apelação, conforme disposição do art. 577 do CPP, apresentando-se as razões em seguida, através de profissional da advocacia. Ocorre que ele descumpriu a obrigação processual de manter endereço atualizado, violando o disposto no art. 77, inc. V, do CPC, aplicável por analogia, com fundamento no art. 3º do CPP. 



    14. O fato de haver deixado de interpor apelação não denota ausência ou deficiência da defesa prestada pelo advogado constituído, no que os recursos são meios voluntários de impugnação de decisões, conforme disposto no art. 574 do CPP, surgindo impróprio pressupor a obrigatoriedade de se recorrer, bem assim a potencialidade de êxito do recurso. Por fim, é incabível o reconhecimento de nulidade a que a parte tenha causado ou contribuído para a sua ocorrência, nos termos do art. 565 do CPP. 



    15. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado no sentido de que a falta de interposição dos recursos de natureza excepcional pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. A esse respeito, evidenciando a inexistência de ilegalidade a ser reconhecida, colaciono os seguintes julgados: 



    “Habeas Corpus. 2. Alegação de nulidade em razão da não interposição de recurso pela Defensoria Pública contra o acórdão que negou provimento à apelação. 3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Princípio da voluntariedade dos recursos 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.166/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2011, p. 1º/03/2011; grifos nossos).



    “Habeas Corpus Substitutivo de Recurso Ordinário. Quadrilha armada e Roubo triplamente majorado tentado. Falta de intimação pessoal do réu do resultado da apelação. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já decidiu que “o art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação” (HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Hipótese em que o defensor dativo interpôs recurso de apelação (parcialmente provido) e foi pessoalmente intimado do resultado do julgamento. 4. A falta de interposição dos recursos excepcionais pelo defensor não acarreta a nulidade do processo. Princípio da voluntariedade dos recursos (art. 574 do CPP). Precedentes: HC 104.166, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 114.107, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 82.053/PR, Rel. Min. Moreira Alves. 5. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual. Cassada a liminar deferida.”



    (HC nº 105.308/GO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/09/2014, p. 16/10/2014; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXCEPCIONAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONFORMISMO DO ACUSADO MANIFESTADO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRINCÍPIO DA VOLUNTARIEDADE DOS RECURSOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão de habeas corpus de ofício na hipótese de mera ausência de interposição de recursos excepcionais, ante o princípio da voluntariedade dos recursos. Precedentes: HC 105308, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2014; HC 110592, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22.6.2012. 3. A hígida formação da coisa julgada não pressupõe o esgotamento de todos os meios recursais disponíveis. (...).”



    (ARE nº 962.071 AgR/ES, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/09/2017, p. 27/09/2017, grifos nossos).



    16. No que diz respeito à suposta desídia da atuação na instrução probatória (não juntar prova documental, recusar um novo interrogatório do recorrente, não comparecer a alguns dos atos instrutórios, deixar de requerer diligências e de tentar suprir a carência de elementos probatórios) também não prospera o alegado.



    17. Em primeiro lugar, não se demonstrou a existência de prova documental pertinente e não juntada, nem a necessidade de realização de diligências complementares, fase prevista no art. 402 do CPP. O preceito não prevê obrigatoriedade da requisição, que, aliás, nenhuma das partes compreendeu ser indispensável (e-doc. 1, p. 114).



    18. O advogado deixou de participar, bem como dispensou a presença do recorrente das duas últimas audiências destinadas à oitiva de testemunhas. Em um dos atos, foi nomeado defensor no interesse do recorrente. Em que pese tenha sido o mesmo defensor do corréu José Pissaia, não há qualquer demonstração de conflito de interesses. O Tribunal de origem também fez ver não terem as testemunhas relatado qualquer fato referente ao recorrente e sequer citaram o seu nome. 



    19. A recusa na participação nas citadas audiências e no novo interrogatório, de fato, demonstram certa desídia profissional, mas não ao ponto de se reconhecer o réu indefeso. Entendo ter havido deficiência da defesa técnica, nulidade relativa que demanda a demonstração de prejuízo, o qual não vislumbro, pois, conforme assentado no julgamento da revisão criminal, nada foi trazido aos autos pelas testemunhas em relação ao ora recorrente. 



    20. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief , que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    21. Assim, não prospera a alegação de ausência de defesa. Outrossim, a deficiência de defesa técnica somente implica nulidade quando houver demonstração do prejuízo suportado pelo acusado, tendo em vista entendimento consolidado no verbete nº 523 da Súmula do STF: “No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.



    22. No mesmo sentido é a diretriz jurisprudencial desta Corte, na linha dos seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO REALIZADO NO MESMO DIA DA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRECEDENTES. RÉU QUE FOI ASSISTIDO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, APRESENTANDO DEFESA PRÉVIA, PEDIDO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES E ALEGAÇÕES FINAIS. ORDEM DENEGADA. 1. À luz da norma inscrita no art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF, a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que, para o reconhecimento de nulidade dos atos processuais, relativa ou absoluta, exige-se a demonstração do efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). Precedentes. 2. A sentença condenatória revela que o paciente apresentou defesa prévia, solicitou diligências complementares e apresentou alegações finais. Esses fatos demonstram que foi assistido, não só no interrogatório, mas durante toda a ação penal, quando teve a oportunidade de utilizar-se de todos os meios de defesa previstos em nossa legislação processual penal, em atendimento aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 3. Ordem denegada.”



    (HC nº 104.648/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 12/11/2013, p. 26/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL JULGADO PROCEDENTE. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO ACUSADO PRESO À AUDIÊNCIA DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO PELO JUÍZO PROCESSANTE. CONCORDÂNCIA DA DEFESA NA REALIZAÇÃO DO ATO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 563 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Não cabe a esta Corte, em sede de habeas corpus, rever o preenchimento ou não dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial, de competência do Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, III), salvo em hipótese de flagrante ilegalidade, o que não se verifica nos autos. Precedentes. 2. A ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas não constitui nulidade de modo a comprometer os atos processuais, na medida em que, além de o paciente não ter manifestado a intenção de comparecer ao ato processual, houve expressa dispensa por parte do advogado (cf. RE 602.543-QO-RG, Pleno, DJe de 26/2/2010). 3. Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional. Precedentes. 4. Na espécie, entretanto, a impetrante sequer indicou de que modo a renovação dos atos instrutórios poderia beneficiar o paciente, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre o princípio do devido processo legal. Caso a parte se considerasse prejudicada em seu direito, poderia ter se manifestado em audiência ou em preliminar de alegações finais, o que não ocorreu. 5. Ordem denegada.”



    (HC nº 119.372/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 04/08/2015, p. 02/02/2016; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR TER SIDO O INTERROGATÓRIO DO RÉU REALIZADO MEDIANTE CARTA PRECATÓRIA. 1. PACIENTE ASSISTIDO NESSE ATO PROCESSUAL POR DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. 2. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. PRINCÍPIO QUE COMPORTA FLEXIBILIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. 1. Interrogatório do Paciente realizado pelo juízo deprecado com a presença de defensor dativo. Ausência de demonstração de prejuízo. Apesar de existir entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que o prejuízo de determinadas nulidades seria de “prova impossível”, o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. 2. Ausência de desarmonia entre o que decidido na sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Milita e as provas colhidas, entre as quais o interrogatório do Paciente no juízo deprecado. Inexistência de afronta ao princípio da identidade física do juiz. Precedente. O princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta flexibilização. 3. Pretensão de deslocamento do Paciente ou do Conselho Permanente de Justiça para ouvi-lo. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal segundo a qual não é possível reexame de provas em habeas corpus. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/10/2011, p. 28/11/2011; grifos nossos).



    23. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício”. 



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    24. Não é diferente a expressa diferenciação feita pelo Código de Processo Penal, ao reconhecer a nulidade sob o aspecto, tanto do contraditório quanto do comprometimento da sentença, nos arts. 563 e 564, in verbis:



    “Art. 563. Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.”



    “Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.” 



    25. Por fim, convém ressaltar que coube ao réu a livre escolha do advogado de sua confiança, surgindo incongruente, após o trânsito em julgado da condenação, desqualificar quase que completamente a atuação do profissional, visando ao reconhecimento de nulidade. A todo momento era possível o descredenciamento do profissional, o que não ocorreu. Nenhuma atuação advocatícia está livre de críticas, nem existe parâmetro para se definir o exercício profissional eficiente. A suposta ineficiência e despreparo do profissional não se confunde com a ausência de defesa.



    26. As premissas encontram respaldo, ainda, nos seguintes precedentes desta Corte:  



    “HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação, mediante revisão criminal, do título condenatório. HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução provisória da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. DEFESA – DEFICIÊNCIA – INDICAÇÃO – TESTEMUNHAS – NULIDADE – AUSÊNCIA. A indicação, em resposta à acusação, das testemunhas arroladas na denúncia, ato inserido na estratégia da defesa, não revela deficiência a viabilizar o reconhecimento de nulidade. NULIDADE – DEFESA TÉCNICA – DEFICIÊNCIA – PREJUÍZO – IMPRESCINDIBILIDADE. Conforme dispõe o verbete nº 523 da Súmula do Supremo, ausente comprovação do prejuízo, mostra-se inadequado assentar a nulidade decorrente de eventual deficiência da defesa técnica.”



    (HC nº 176.147/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 10/03/2020, p. 13/04/2020; grifos nossos).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE DEFESA OU DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Para o acolhimento da tese defensiva – absolvição pelo crime de apropriação indébita, em decorrência de suposta ausência de dolo e por contrariedade à prova dos autos –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou à condenação do agravante, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 3. Não se vislumbra ausência de defesa ou deficiência na defesa técnica do agravante. 4. No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu, nos termos do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 190.430-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 30/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. DEFESA DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU (SÚMULA 523). 1. Não há falar-se em prejuízo ao réu, se a defesa apresentada, embora deficiente, não exerceu influência na apreciação do mérito da causa ou apuração da verdade real. Súmula 523. 2. Também não enseja nulidade a defesa que, mesmo deficiente, a imperfeição não influiu na decisão da causa, ante o porte da farta prova produzida, a par da confissão, de que o réu incorreu nas sanções da figura penal que define o crime que lhe foi imputado. 3. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 78.729/MG, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 16/03/1999, p. 07/05/1999). 



    27.